Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. RENDA. ELEVADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento de que a agravante possui renda incompatível com a finalidade do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) estabelecer se a agravante preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício; e (ii) aferir a necessidade de aplicação das sanções estabelecidas no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça é destinado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A existência de vínculo funcional com remuneração elevada afasta, em regra, a presunção de hipossuficiência.
Descontos voluntários decorrentes de empréstimos consignados não configuram, por si só, incapacidade financeira.
5. A concessão indiscriminada do benefício da gratuidade da justiça compromete a sustentabilidade do sistema Judiciário e deve ser evitada quando os pressupostos constitucionais e legais estiverem ausentes.
6. O mero desprovimento do agravo interno não enseja a condenação automática à multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. O abuso do direito de recorrer deve ser analisado caso a caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“A existência de vínculo funcional com remuneração elevada afasta, em regra, a presunção de hipossuficiência. Descontos voluntários decorrentes de empréstimos consignados não configuram, por si só, incapacidade financeira”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0710469-76.2020.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 21.10.2021.